Tribunal: STF
Processo: MS 39280
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	Sebastião Gouveia formalizou mandado de segurança, com pedido liminar, contra atos de Ministros do Supremo Tribunal Federal, quais sejam, André Mendonça, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Roberto Barroso, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Edson Fachin, em razão de uma série de julgamentos realizados.

Aponta o impetrante, ao que parece como atos coatores, decisões proferidas em diversos mandados de segurança que tramitaram ou estão prosseguindo nesta Corte (Processos ns. 37.080, 38.987, 38.995, 39.012, 39.045, 39.070 e 39.079).

Alega como principais razões da impetração do mandado de segurança, entre outras: 1) “que a Nobre Secretaria do Egrégio STF está agindo de má fé”; 2) “o § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) com todo respeito o que está atrás é inconstitucional, ou seja, a fundamentação da Doutora Relatora;”; 3) “a perseguição é grande, pode colocar documento que for nos processos nas instâncias inferiores”; 4) “ existe a continência e a conexão em tudo, o que está acontecendo: um grupo fechado de magistrados de 1ª, 2ª Instancias estão envolvidos e por incrível que pareça na instancia especializada existe envolvimento de magistrados”; 5) “o Doutor Barroso aplica multa ilegal vinculado ao salário Mínimo”; 6) “os processos desde o início são nulos, interferência da 1ª Instancia e piorou na 2ª Instancia”; 7) “os processos que estão no acervo do Egrégio STF devem ser julgados todos juntos”.

Requer, ao fim:

a) Encaminhar tudo, ou seja, todo o acervo para o Doutor Aras, PGU, atuar como Amicus Curiae; 
b) Com urgência, estão em estado de Flagrante, modo de permanência, não existe prescrição, crime de tortura na modalidade psicológica, encaminhar para a Policia Federal a Noticia Crime, em desfavor do Doutor Ferreira, Doutora Nancy e do Doutor Falcão, fazem parte do balcão de negócios, advogam com unhas e dentes para o TJSP, mandam e desmandam no Egrégio STJ, é tudo continência e conexão, uma vergonha para o judiciário brasileiro; 
c) O CODIGO DE PROCESSO CIVEL DEVE SER ÚNICO PARA TODO O BRASIL; 
d) A PROVA DOCUMENTAL SOBRE O PEDIDO, OU SEJA, SOBRE O artigo 927 e inciso IV, da norma Geral CPC, OFICIAR O EGREGIO STJ PARA QUE MANDE CERTIDÃO DOS PROCEDIMENTOS FEITOS NOS PROCESSOS DO ADVOGADO MAURICIO NUCCI, O ARQUIVO É GIGANTE; 
e) Doutora Presidente não se sabe: o Mandado de Segurança é Ação? O Mandado de Segurança é recurso? Ou pode ao mesmo tempo ser usado como Ação e recurso? Então não pode ser cobrado multa de Mandado de Segurança, porque não foi resolvido o problema; 
f) A Liminar é questão de direito, Considerar a Portaria que está com o Doutor Fachin apta para regulamentar a norma; 
g) Código de Processo Civil é uma árvore, os frutos são procedimentos, muitos procedimentos do passado são bons, muitos procedimentos do presente são bons e alguns não pode continuar, aplicar o modelo que seja mais fiscalizado; 
h) O mérito de tudo deve ser julgado, a competência do Egrégio STF e depois a competência de outros Tribunais; 
i) Caso não consideração da portaria, julgar a Lei nova do Código de Processo Civil, parte sobre processo eletrônico, inconstitucional por contradição, porque contradiz a Lei velha, ou seja contradiz a portaria que está correta; 
j) O procedimento seria para o sistema difuso, porque apresentou todos os recursos cabíveis para o processo desde o Egrégio STJ; 
k) Dar procedência em todo os pedidos desde o início, desde a entrada no Egrégio STF, em todo o acervo, porque houve interferência das Instâncias inferiores. A condenação deve ser 03 (três) vezes mais, nas custas e honorários advocatícios. 

É o relatório. Decido.

2.  Inicialmente, dispenso as informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).

No mais, entendo que a segurança deve ser denegada.

Nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei n. 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica venha a sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Ocorre, porém, que o presente mandado de segurança é manifestamente incabível, pois esta Corte possui orientação firme no sentido de que não é cabível aludida ação contra suas próprias decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia e ilegalidade flagrante, que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 543-B DO CPC/1973. NÃO CABIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. É inadmissível mandado de segurança contra atos praticados por membros do Supremo Tribunal, no exercício da prestação jurisdicional, sejam eles proferidos por seus Ministros, monocraticamente, ou por seus órgãos colegiados. Precedentes: MS 31.019-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16/6/2014 e RMS 31.214-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma,   DJe 14/12/2012. 
2. Esta Suprema Corte já firmou orientação no sentido do não conhecimento de mandados de segurança contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Precedentes: MS 31.955-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18/8/2014 e MS 28.379-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30/10/2014. 
3. In casu, o ato impugnado foi praticado por membro do Supremo Tribunal Federal, Ministro Gilmar Mendes, monocraticamente, nos autos do RE 603.213/AL. 
4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.
(MS 33.459 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 15 de setembro de 2016)

Na mesma linha: MS 36.403 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 29 de maio de 2019 e MS 24.399 AgR, Tribunal Pleno, ministro Joaquim Barbosa, DJe de 15 de agosto de 2006.

Ainda que assim não fosse, melhor sorte não socorre o impetrante.

A opção pelo mandado de segurança requer a prévia demonstração da liquidez e certeza do direito vindicado, ou seja, o alegado direito tem que se apresentar manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração

Outrossim, a lesão a direito ou sua ameaça deve ser imputável a ato ou omissão de autoridade, editado com ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXIX, e Lei n. 12.016/2009, art. 1º). O citado ato não foi destacado/individualizado pelo impetrante.

Da leitura da petição inicial não se consegue aferir com clareza qual o direito do autor que estaria a sofrer violação, não há uma individualização do ato tido como coator, da narração dos fatos não decorre uma conclusão lógica dos pedidos, o que leva à declaração de inépcia da peça preambular e e impede o seguimento do feito, nos termos do art. 330, I, e § 1º, do Código de Processo Civil e art. 10 da Lei n. 12.016/2009.

3. Ante o exposto, denego a segurança (Lei n 12.016/2009, art. 6º, § 5º), por inépcia da petição inicial (CPC, art. 485, I), prejudicada a análise do pedido liminar. 

4. Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.

5. Publique-se.

Brasília, 1º de agosto de 2023.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente